Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 1078 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte ré a indenizar o apelado pelos danos morais suportados, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), e para confirmar a liminar que havia determinado o levantamento do gravame no veículo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a responsabilidade da instituição financeira apelante pelo levantamento do gravame no veículo; e (ii) se a demora na efetivação da baixa caracteriza, por si só, dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de financiamento foi quitado pela seguradora em 16/4/2024, constituindo obrigação da instituição financeira, nos termos da Resolução Contran n. 807/2020, providenciar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme decidido na sentença.
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.078, realizado em 30/11/2021 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou a seguinte tese: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
5. Embora tenha havido demora superior a seis meses para a baixa do gravame, não foi comprovada a ocorrência de circunstâncias específicas capazes de atingir os direitos da personalidade do autor. O fato de permanecer sem veículo e de enfrentar contratempos não se caracteriza, por si só, como lesão a direito de personalidade. A reparação de eventual descumprimento da ordem judicial deve ocorrer por meio de multa cominatória e não pela condenação em indenização por dano moral. Compensação por dano moral afastada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.